Tribunal: STF
Processo: RE 1446274
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisitório de pequeno valor. Decisão anterior que determinou a execução dos valores da gratificação de atividade policial (GAP), independentemente dos demais pedidos relativos ao adicional de insalubridade. Preclusão caracterizada. Credores que podem prosseguir com as execuções via RPV. Decisão reformada. Recurso provido.” (eDOC. 506c5828, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional (eDOC. 8, ID: 72276dca).



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de fracionamento o crédito, de modo a, em relação a uma parcela, expedir RPV e, no tocante ao restante, expedir precatório. 



    Aduz, por fim, transgressão ao entendimento firmado no RE 1.205.530/SP, Tema 28 da repercussão geral.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Gratificação de Atividade Policial (GAP) e Adicional de Insalubridade. Execução contra a Fazenda Pública. Parcela incontroversa. Expedição de precatório ou requisição de pequeno valor - RPV. Acórdão recorrido em consonância com a tese fixada no Tema 28/RG. Alegada contrariedade ao art. 100, §8º da CF/88, não configurada. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC. 42, ID: 9bbe1dc7)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, no caso em análise, com base nas circunstâncias fáticas concretas e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, destacou a possibilidade de prosseguimento da execução por RPV, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Extraio do acórdão recorrido:



    “Na origem, os credores ajuizaram ação pretendendo o pagamento da GAP e do adicional de insalubridade. Sagrando-se vencedores, objetivam o cumprimento da sentença. 



    Foi determinado que para o pagamento da GAP mero cálculo aritmético seria suficiente. Para a insalubridade, no entanto, seria necessário a vinda de informes e apostilamento (obrigação de fazer), procedendo-se ao pagamento em momento posterior. Ante à inércia da Fazenda Pública em apresentar os devidos informes, foi determinado o prosseguimento da execução quanto à GAP, abrindo prazo para impugnação. 



    Certificado o decurso do prazo de impugnação a fls. 838 do processo principal, foi determinado por esta C. Câmara, nos autos do agravo de instrumento nº 2025727-63.2019.8.26.0000, o prosseguimento da expedição de ofícios requisitórios. A decisão transitou em julgado em 09/10/2020 (fl. 304 daqueles autos). 



    Nos autos principais, em fevereiro de 2019, a Fazenda apresentou os informes quanto ao adicional de insalubridade (fls. 1.136/1198 do processo principal) e a obrigação de fazer foi julgada extinta com trânsito em julgado em 26/08/2019. Os credores deram início à obrigação de pagar (autos nº 0014347-15.2019.8.26.0053). 



    Face ao cancelamento dos requisitórios anteriormente expedidos por decisão judicial, os credores deram início a nova expedição para o pagamento da GAP. Em primeiro grau, o juízo indeferiu a execução via RPV, determinando que os credores ingressem com incidente de precatório. É contra essa decisão que versa o presente recurso. 



    Pois bem. 



    A execução dos atrasados da GAP, de forma independente e autônoma, foi determinada pelo juízo de primeiro grau (fl. 809, dos autos principais). Aquestão também foi apreciada nos autos do agravo de instrumento nº 2025727-63.2019.8.26.0000, momento em que esta C. Câmara determinou:



    Também não há qualquer espécie de ilegalidade na cisão do valor exequendo, que pode ocorrer por vontade do exequente ou mesmo de ofício, desde que importe no aumento da celeridade processual. Desta forma, anulo a decisão agravada e determino o prosseguimento dos procedimentos de expedição de ofício requisitório (...)



    Portanto, há preclusão quanto à matéria, inadmitindo-se nova análise pelo juízo de primeiro grau. Ressalto que, ao contrário do alegado pela devedora, não há complementação de precatório já expedido ou fracionamento do requisitório. Trata-se de execuções distintas, ante a determinação de cisão das obrigações constantes do título judicial; é situação equivalente à execução por cada litisconsorte, sendo ambas as hipóteses opção de cúmulo de demandas, objetiva ou subjetivamente.” (eDOC. 6, ID: 506c5828, p. 3-4)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.381.653-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.12.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.404/2008 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, COM EFEITOS EX TUNC. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.406.399-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente